Tribunal: CARF
Processo: 10410.900611/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900611/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.931 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
DINÂMICA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA
X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-74.277, de 19 de março de
2020, proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de
interposta pela Recorrente para assim manter nos exatos termos em que foi proferida a decisão
exarada no Despacho Decisório.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900611/2013-12
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

“Trata-se de Despacho Decisório, que assim decidiu:

Cientificada do Despacho Decisório, o sujeito passivo assim se manifestou:
- inicialmente, requer seja-lhe dado o efeito suspensivo que lhe é inerente;
- posteriormente, alega que a fundamentação exposta no Despacho Decisório não deixa
clara qual a motivação para a glosa, nem mesmo da análise das informações constantes
do anexo Análise das Parcelas de Crédito há a pretendida e essencial clareza;
- segundo a defesa, depreende-se que a RFB confirmou 78% do valor de todas as
retenções e que a deficiência quanto à motivação da glosa salta aos olhos, porquanto
limita-se à justificativa seguinte: “receita correspondente oferecida parcialmente à
tributação”;
- entende que a decisão deve ser reformada, porquanto eivada de nulidade, na medida
em que entende que todas as receitas auferidas foram oferecidas à tributação;
- em seguida cita jurisprudência do CARF sobre a necessidade de o ato administrativo
ser suficientemente fundamentado e comprovado;
- requer o reconhecimento da nulidade do ato administrativo sob pena de cerceamento
do direito constitucional à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal;
- aduz que os valores informados a título de retenção são incontroversos, não havendo,
assim, razão para a glosa;
- suscita a aplicação do princípio da verdade material;
Assim, requer que seja acolhida e homologação a compensação”.
Por sua vez, a DRJ/JFA julgou a manifestação de inconformidade improcedente
não reconhecendo o direito creditório em discussão, referente do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2008.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

I. SÍNTESE FÁTICA.
“1. Trata-se de Recurso Voluntário visando a reforma do acórdão no 09-74.277,
proferido pelos i. julgadores integrantes da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora (MG), ora recorrida, que, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
DINÂMICA PARTICIPAÇÕES LTDA., doravante recorrente, em face do despacho
decisório que não reconheceu a integralidade do crédito do saldo negativo de IRPJ
alusivo ao exercício 2009 (ano calendário 2008).
2. Com efeito. Mediante a apresentação de sua DIPJ exercício 2009 (ano-calendário
2008), a ora Recorrente informou à Receita Federal do Brasil ser detentora de crédito
decorrente da apuração de Saldo Negativo de IRPJ, no montante de R$ 37.084,00 (trinta
e sete mil e oitenta e quatro reais), destacado para o pedido de ressarcimento n.o
34024.52247.210510.1.3.02-1053, utilizado para compensações tributárias.
3. Em despacho decisório a DRFB/AL findou por reconhecer apenas em parte o crédito
requestado, porquanto não teria confirmado integralmente os valores das retenções de
IRRF geradoras do crédito.
4. Em sua manifestação de inconformidade a ora Recorrente, além das nulidades que
ensejam a desconstituição da decisão, comprovou que montante do saldo negativo
apurado é absolutamente correto, tendo em vista que os valores informados a título de
retenção são incontroversos, pois correspondem àqueles constantes da DIRF do ano
calendário 2008.
5. Vale dizer: inexiste qualquer divergência entre os valores retidos na fonte e aqueles
informados na DIPJ e respectiva PER/DCOMP.
6. E, notoriamente, subsumindo-se a defendente ao regime de competência de
contabilização de suas receitas, os efeitos financeiros das transações e eventos são
reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido
recebidos ou pagos.
7. Deveras, pelo regime de competência, a contabilização das receitas se dá de acordo
com os extratos mensais fornecidos pelos Bancos, ou seja, a contabilização dos juros
incorridos se opera independentemente do resgate dos valores aplicados (vide
lançamentos livro razão ano calendário 2008 – fls. 82/83).
8. Por isso, a repercussão do Imposto de Renda sobre essas receitas, que como dito não
estão vinculadas ao resgate dos valores aplicados, decorrem da apuração desse imposto,
mediante as estimativas mensais e o ajuste anual ao final do exercício.
9. Essa a lógica explicação para o fato de não haver coincidência entre as retenções do
exercício e a receita financeira deste mesmo exercício.
10. Isso, contudo, não implica em se chegar a insustentável conclusão de que as receitas,
todas elas, não foram oferecidas à tributação e por isso as retenções de IRRF devessem
ser glosadas nessa proporção, conforme se postou a DRJ ao analisar as razões do
inconformismo da Recorrente.
11. É o que segue demonstrado.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

II. DAS RAZÕES PARA O PROVIMENTO INTEGRAL DO PRESENTE
RECURSO
12. Como dito a DRJ conclui que “retenções na fonte de IR porventura existentes
somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os respectivos rendimentos que
as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Imposto de Renda do
respectivo período”.
13. Indicando que tal premissa deve valer para qualquer forma de tributação prevista na
legislação tributária.
14. Muito embora reconheça - até porque é fato incontroverso - que as retenções de
IRRF são nos montantes informados pela Recorrente tanto em sua DIPJ quanto nos
montantes destacados para o PER que originou as declarações de compensação, vaticina
que ditas “ retenções na Fonte de IR declaradas em DIRF (figura 2), estão atreladas a
rendimentos tributáveis, respectivamente, nos valores de R$ 308.554,86 e R$ 1.794,29,
num valor total de R$ 310.349,15, dos quais somente foram oferecidos à tributação R$
243.362,91”. 15. Ao manter, portanto, o entendimento exarado pela DRB/AL a
Delegacia de Julgamento se omite em enfrentar o tema sob a perspectiva da sistemática
de contabilização de receitas pelo regime de competência.
16. Diga-se, a propósito, que esta forma de contabilização não se confunde com a forma
de tributação, mas sim com o momento em que as materialidades tributárias podem e
devem ser aferidas.
17. Ainda que em repetição: a ausência de coincidência entre os valores de Receita que
geraram as retenções e aqueles informados na DIPJ, não podem levar a conclusão de
que houve omissão de receita, apta a respaldar a proporcionalidade aplicada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Alagoas.
18. Isso porque, como já posto, pelo regime de competência, a contabilização das
receitas se dá de acordo com os extratos mensais fornecidos pelos Bancos, ou seja, a
contabilização dos juros incorridos se opera independentemente do resgate dos valores
aplicados, de modo que invariavelmente as receitas foram oferecidas à tributação em
momento anterior.
19. Portanto, com todas as vênias, a DRFB/AL e a DRJ ERRAM quando deixam de
considerar essa realidade para, a partir de uma proporcionalidade, entre a base das
retenções e a base das receitas financeiras registradas no exercício, declarar legal apenas
parte do crédito requestado, porque supostamente corresponderia a receita que fora
oferecida a tributação.
20. Fato é que, acaso se mantenha este errôneo entendimento, estar-se-á, ao fim e cabo,
por negar e desconsiderar a realidade dos fatos.
21. Vale destacar, ademais, que a DRJ de Belo Horizonte (MG), analisando caso
análogo ao presente, de forma precisa reformou decisão da Receita Federal que glosou o
crédito. Confiram-se, os termos do julgado:
“De acordo com a DIPJ/2006, no ano calendário 2005 o contribuinte adotou
como forma de tributação o lucro presumido. Segundo as informações prestadas
na ficha 14 da declaração, no 4o trimestre apresentou as seguintes informações
(fls. 66):
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

A DIRF anexada às fls. 8/10 conforma retenções, nos meses de outubro a
dezembro, no exato valor informado pelo contribuinte no 4o trimestre da
DIPJ/2006 e no PER/DCOMP n.o 06623.68443.290208.1.3.02-9007.
Em relação à tributação pelo lucro presumido, diz o art. 526 do Decreto 3.000, de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999):
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração o imposto pago ou retido na fonte, sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal.
Para avaliar a inclusão das receitas financeiras na base de cálculo do imposto,
faz-se a comparação entre o rendimento de aplicações financeiras informado para
o 4o trimestre de 2005 na DIPJ e o rendimento tributável na DIRF para o mesmo
período:
(...)
Numa primeira avaliação, o confronto entre o rendimento tributável informado
na DIRF para o 4o trimestre de 2005 e a receita financeira informada para o
mesmo período na ficha 14 da DIPJ/2006 sugere que o contribuinte não teria
incluído, na base de cálculo do tributo, a totalidade das receitas correspondentes.
No entanto, na tributação pelo lucro presumido o contribuinte pode optar
entre os regimes de caixa e competência. A diferença entre a receita financeira
na DIPJ e o rendimento tributável na DIRF, que se repete nos trimestres
anteriores do mesmo ano, apontam para a opção do contribuinte pelo regime de
competência.
Assim, para confirmar a inclusão das receitas na base de cálculo do imposto
de renda é necessário estender essa avaliação para além do próprio
trimestre, pois há ausência de sincronia entre o momento de reconhecimento
da receita financeira (regime de competência) e a retenção na fonte (regime
de caixa).
Fazendo uma consolidação anual quanto à tributação da receita financeira (DIPJ)
e o rendimento tributável (DIRF), conforme registros nos bancos de dados da
Receita Federal temos:
(...)
Estendendo o período de avaliação da inclusão da receita financeira na base de
cálculo do imposto de renda, verifica-se que, em três anos, o cenário se inverte,
havendo, em 2003, oferecimento de receita financeira na DIPJ em valor superior
ao rendimento tributável na DIRF. Mesmo considerando apenas o ano de 2005,
vale observar que a diferença entre rendimento tributável na DIPJ e DIRF,
embora permaneça negativa, é significativamente inferior à apurada quando se
verifica apenas o 4o trimestre do mesmo ano.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

Dessa forma, constata-se que o contribuinte ofereceu à tributação as receitas
correspondentes às retenções em que consta como beneficiário no 4o trimestre
2005 (extraído do P.A 10410.724475/2012-69 – acordão n.o 02-97.170 – doc. em
anexo).
22. Destarte, sendo o processo administrativo fiscal, como sabido, direcionado pelo
princípio da verdade real, tal qual se operou no caso análogo acima indicado, para
desconsiderar o valor do saldo negativo pleiteado, deveria a Delegacia da Receita
Federal do Brasil, tendo em conta o regime de competência de oferecimento das
receitas, ter verificado se nos anos anteriores (exercícios) a diferença apurada não
compunha a base dos mesmos.
23. Em não o fazendo, não poderia concluir, renovando as vênias, que os rendimentos
tributáveis foram oferecidos à tributação de forma parcial, de modo a desconstituir os
valores de IRRF incontroversamente retidos no exercício 2009 e que compuseram,
acertadamente, a base de apuração do saldo negativo de IRPJ destacado para o PER
34.024.52247.21510.1.3.02-1053,
utilizado
nas
Dcomp ́s
nos
10179.75315.220910.1.3.02-1154
(homologada
parcialmente)
e
28249.22069.310111.1.3.02-9770 (não homologada).
24. Nestas circunstâncias, pugna a Recorrente que este C. Conselho Administrativo, em
reformando o d. acórdão da DRJ de Juiz de Fora/MG, reconheça o direito a utilização
integral do saldo negativo do IRPJ objeto do presente processo, homologando, por
conseguinte, todas as compensações a ele vinculadas.
III. DOS PEDIDOS
25. Pelo exposto, demonstrada a insubsistência do despacho decisório impugnado,
requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para se reconhecer a
integralidade dos valores de IRRF incontroversamente retidos no exercício 2009 e que
compuseram, acertadamente, a base de apuração do saldo negativo de IRPJ do
mencionado exercício, destacado para o PER 34.024.52247.21510.1.3.02-1053,
homologando-se,
por
conseguinte,
integralmente
as
Dcomp ́s
nos
10179.75315.220910.1.3.02-1154 e 28249.22069.310111.1.3.02- 9770.
26. Por fim, reitera os pedidos para que os tributos indicados nas declarações de
compensação não homologadas permaneçam com sua exigibilidade suspensa, em
conformidade com o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (§ 11o do art. 74
da Lei 9.430/96), até julgamento final do presente recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

Conforme já relatado, trata-se de compensação homologada em parte pela DRF
sob o argumento de que a receita financeira teria sido parcialmente oferecida à tributação.
O acórdão de piso manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
DA MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
“O sujeito passivo aduz que a fundamentação exposta no Despacho Decisório não deixa
clara qual a real motivação para a glosa, nem mesmo da análise das informações
constantes do anexo Análise das Parcelas de Crédito há a pretendida e essencial clareza;
segundo a defesa, depreende-se que a RFB confirmou 78% do valor de todas as
retenções e que a deficiência quanto à motivação da glosa salta aos olhos, porquanto
limita-se à justificativa seguinte: “receita correspondente oferecida parcialmente à
tributação”; e que o ato administrativo ser suficientemente fundamentado e
comprovado;
Sobre isso, a meu ver, o Despacho Decisório é bem claro em sua motivação para a glosa
ao apresentar a seguinte justificativa: “receita correspondente oferecida parcialmente à
tributação”.
Em se tratando de dedução de Retenção na Fonte de IR, há expressa disposição legal
sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (negrito nosso)
Veja que tal disposição legal encontra-se vigente até a presente data:
IN RFB n.o 1.717/2017 - atualmente vigente
Art. 23. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição poderá utilizar o
valor retido somente na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período
de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período. (negrito nosso)
Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999 - vigente à época
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei
no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
(negrito nosso)
Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 - atualmente vigente
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma
estabelecida neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

incentivo fiscal(Lei no8.981, de 1995, art. 34;Lei no9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único; eLei no9.532, de 1997, art. 10). (negrito nosso)
Nesse sentido dispõe a Súmula n.o 80 do CARF, que firmou entendimento sobre o
tema no âmbito administrativo, a saber:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. (negrito nosso)
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008.
Da leitura dos dispositivos legais acima podemos concluir que Retenções na Fonte de
IR porventura existentes somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os
respectivos rendimentos que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração
do Imposto de Renda do respectivo período. Tal disposição vale para qualquer das
formas de tributação previstas na legislação tributária.
Daí a fundamentação e motivação para a glosa efetuada.
A Recorrente, todavia, discordando da decisão de piso, apresentou recurso
voluntário aduzindo inexistir qualquer divergência entre os valores retidos na fonte e aqueles
informados na DIPJ e respectiva Per/Dcomp. De acordo com a Recorrente, ela adotou o regime
de competência de contabilização de suas receitas, assim, os efeitos financeiros das transações e
eventos são reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido
recebidos ou pagos. Ou seja, pelo regime de competência, a contabilização das receitas se dá de
acordo com os extratos mensais fornecidos pelos Bancos, destarte, a contabilização dos juros
incorridos se opera independentemente do resgate dos valores aplicados (vide lançamentos livro
razão ano calendário 2008 – e-fls. 82/83).
Portanto, a lide restringe-se, à discussão quanto ao oferecimento à tributação da
receita financeira correspondente ao IRRF. O fato é que há um desacerto natural entre a apuração
da DIPJ e das DIRF, uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e
as retenções na DIRF sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram.
Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas financeiras
declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei no
8.981/1995, verbis:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
E, em verdade, no período em discussão, a Recorrente estava submetida ao
Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de competência nos
casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações financeiras.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculada
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das
receitas, dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585,
de 2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em
períodos de apuração anteriores, in verbis:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a
renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados
na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime
de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses em
que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56 será pago com o
apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em
separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de compensação
de perdas previsto no § 7o.
§ 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-
trade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis
na apuração do lucro real.
De tal modo, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa .
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as
respectivas receitas tenham sido tributadas. Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da
Recorrente, as receitas foram tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes
do cômputo do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que se comprovado que as
receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime de competência
e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito
creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com
aplicação da multa de ofício e juros de mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como antecipação do imposto retido na fonte
está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas financeiras
decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as
retenções de IRRF efetivamente ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764,
Relatora: Andréia Lúcia Machado Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se
encontrando objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da
mesma forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo
das retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto nos
anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito do
contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data da
Sessão: 21/01/2020)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a
verificação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo
comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de competência
em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de
se cancelar o despacho decisório que indeferiu o crédito e não homologou as
compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator: Carlos André Soares Nogueira,
Data da Sessão: 12/06/2019)
Desta forma, uma vez comprovado que foi oferecida à tributação as receitas
financeiras no montante integral. Destaque-se que foram anexados aos autos documentos
comprobatórios do pagamento indevido, declarações fiscais e livro razão ano calendário 2008, às
e-fls. 82/83), que podem comprovar o oferecimento à tributação em questão.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900611/2013-12

Assim, é possível o reconhecimento da integralidade dos valores de IRRF
incontroversamente retidos no ano-calendário 2008 e que compuseram, acertadamente, a base de
apuração do saldo negativo de IRPJ do mencionado período.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório no montante pleiteado e homologar as
compensações até o limite desse valor.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital